Tribunal: STF
Processo: RE 1160620
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO — Execução — Precatório — Depósito — Insuficiência de pagamento - Juros de mora aplicados entre a data da conta e a expedição do precatório - Impugnação manejada pela Municipalidade, sob a alegação de inobservância dos termos da Súmula Vinculante n° 17 e da Lei n° 11.960/09 — Sentença de extinção — Art. 924, II, do NCPC — Irresignação — Descabimento — Pagamento fora realizado fora do prazo previsto no art . 100, § 50 da CF - Inaplicabilidade da Súmula Vinculante n° 17, sob pena de violação à coisa julgada (art. 5 °, XXXVI, da Constituição Federal). Decisão mantida. Recurso desprovido.” (eDOC 5, p. 27)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 100, § 5º, do texto constitucional. Aponta ainda divergência com o entendimento firmado no RE 591.085-RG e à Súmula Vinculante n 17 desta Corte. (eDOC 5, p. 35)



    Nas razões recursais, alega-se que “os juros moratórios devem ser interrompidos no período de 540 dias compreendido entre o dia 12 de julho do exercício financeiro no qual o precatório tenha sido expedido (e desde que tenha sido expedido até essa data no máximo) e o dia 31 de dezembro do exercício seguinte, data limite para pagamento dentro do respectivo orçamento.” 



    Defende-se que se não houver mora, mas ainda assim houver incidência de juros no período respectivo, estará configurada cobrança de quantia superior à do respectivo título executivo, “[a]ssim sendo, no que aqui interessa, se o período a que se refere a Súmula Vinculante 17 é um período em que não há caracterização de mora, por ser um intervalo temporal necessário à aprovação da lei orçamentária na qual seja indicada dotação para o pagamento do precatório, então não a incidência de juros de mora antes do vencimento é de rigor”.



    O recurso foi admitido. (eDOC 5, p. 54)



    Em 27.9.2018, foi determinada a devolução dos autos para a Corte de origem para aplicação dos temas 147 e 810 da sistemática da repercussão geral (eDOC 7). 



    O órgão julgador adequou o julgado em relação a matéria tratada no tema 810 (eDOC 9). 



    Após os autos retornaram a esta Corte e a mim foram distribuídos.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso merece prosperar. 



    Para melhor delimitação da controvérsia transcrevo trecho do acórdão recorrido, no que pertine: 



    “Trata-se de ação, ora em fase de execução (levantamento da diferença de valores oriundo do precatório), na qual a executada impugna o pagamento de juros moratórios entre a data da conta de liquidação e a expedição do precatório, além de inobservância do disposto na Súmula Vinculante no 17, bem como na Lei n° 11.960/09.   



    Em que pese a argumentação da apelante, o certo é que lídimo o posicionamento adotado pela MM. Juíza de primeiro grau, considerando que o pagamento não ocorrera no prazo constitucional previsto no art. 100, §5° da CF, sendo inaplicáveis os termos da Súmula Vinculante n° 17, sob pena de violação ao princípio da coisa julgada (art. 5º, XXXVI da CF). 



    Cabe neste caso reproduzir que entendimento exposto por esta relatoria vai de encontro ao posicionamento desta Câmara, por amoldável à espécie, cita-se julgados, sobre o tema ora versado:



    (...)



    Por conseguinte, conclui-se que inviável tal pretensão na forma como imposta, porquanto caso aplicada, ao caso concreto, desrespeitaria os princípios constitucionais, violaria o direito adquirido do beneficiário do precatório, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada (art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal).” (eDOC 5, p.  28-32)



    Ademais, da leitura da sentença proferida (eDOC 4, p. 195) vê-se que a magistrada de piso consignou que o pagamento não ocorrera no prazo constitucional previsto no art. 100,§ 5° da Constituição Federal, sendo, assim, inaplicáveis os termos da Súmula Vinculante n° 17, sob pena de violação ao princípio da coisa julgada.



    Pois bem.



    Verifica-se o, o Tribunal a quo equivocou-se ao utilizar a coisa julgada como obstáculo para reconhecimento do pedido do recorrente. 



    O Supremo tem firme entendimento no sentido de que, durante o período previsto no § 1º (atual § 5º) do art. 100 da Constituição Federal, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos.



     Veja-se o que restou consignado no julgamento do RE-QO-RG 591.085, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 20.2.2019, paradigma do tema 147 do Plenário Virtual e idêntico ao enunciado da Súmula 17:



    “Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 (redação original e redação da EC 30/2000) da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos”. 



    Desse modo, não cabe o pagamento de juros de mora sobre os precatórios no período compreendido entre a sua expedição e o seu pagamento, quando realizado até o final do exercício seguinte, ou seja, dentro do prazo constitucional de 18 meses, nos termos do art. 100, § 1º, da Constituição Federal. 



    Nesse sentido, trago precedentes de ambas as Turmas deste Tribunal: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. 1. Esta SUPREMA CORTE, no julgamento do AI 850.091-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, decidiu que a “condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios”. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.” (RE 566.030 AgR AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.8.2018) 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – PRECATÓRIOS JUDICIAIS – NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS DURANTE O PERÍODO A QUE SE REFERE O ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, NA REDAÇÃO DADA PELA EC Nº 62/2009 – SÚMULA VINCULANTE Nº 17 – APLICABILIDADE AO CASO – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (ARE 1.145.146 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 27.6.2019)



    Reforço que esse entendimento aplica-se ainda que decisão judicial transitada em julgado determine a incidência dos juros moratórios no prazo previsto no art. 100, § 5º, da CF. Confira-se: 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA. PRAZO CONSTITUCIONAL. COISA JULGADA. NÃO IMPEDE A APLICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STF. 



    1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que durante o período previsto no § 1º (atual § 5º) do art. 100 da Constituição Federal não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos. Precedentes. 



    2. Esta Corte assentou que a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Tribunal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios. Precedentes.



    3. Agravo interno a que se nega provimento”. (RE 1.261.228 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2020, grifo nosso) 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito Administrativo e Constitucional. Precatório. Juros de mora. Incidência apenas no caso de inadimplemento após o período de graça constitucional. Precedentes. 



    1. O Supremo Tribunal Federal assentou que, para o pagamento de precatório, não incidem juros de mora durante o prazo previsto no art. 100, § 1º, da Constituição Federal. 



    2. Os juros de mora são encargos decorrentes da demora no adimplemento da obrigação, somente se justificando sua incidência sobre o período que extrapola o tempo ordinário de pagamento do precatório. 



    3. A Suprema Corte também já pacificou o entendimento de que a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada em sentença com trânsito em julgado não impede a incidência de sua jurisprudência. 



    4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. É inaplicável ao caso o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa.” (RE 1.284.810 AgR, Rel. Min Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15.3.2022, grifo nosso)



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso para afastar a incidência de juros moratórios nos termos da Súmula Vinculante 17 do STF, fazendo-os incindir somente após vencido o prazo constitucionalmente estabelecido (art. 21, §2º,do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente